Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-13.2019.8.11.0052
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000347-13.2019.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BEATRIZ FRANCISCON - CPF: 638.542.529-00 (EMBARGANTE), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), BENTO LAGARTO ABRACOS - CPF: 426.108.269-15 (EMBARGADO), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), ORIDES GOMES PEPPES - CPF: 020.189.189-15 (EMBARGADO), JOSE GOMES PEPPES - CPF: 333.447.959-53 (EMBARGADO), SIDIMAR LAZZAROTTO - CPF: 060.781.829-86 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), BEATRIZ FRANCISCON - CPF: 638.542.529-00 (EMBARGADO), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), BENTO LAGARTO ABRACOS - CPF: 426.108.269-15 (EMBARGANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), JOSE GOMES PEPPES - CPF: 333.447.959-53 (EMBARGANTE), ORIDES GOMES PEPPES - CPF: 020.189.189-15 (EMBARGANTE), SIDIMAR LAZZAROTTO - CPF: 060.781.829-86 (ADVOGADO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) 1000347-13.2019.8.11.0052

EMBARGANTE: BENTO LAGARTO ABRACOS

EMBARGADOS: BEATRIZ FRANCISCON e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de provimento da interposto por
BEATRIZ FRANCISCON
, contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Judicial (querela nullitatis insanabilis) nº 1000347-13.2019.8.11.0052, da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, em que se julgou “IMPROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.” (ID. 152605417).

A parte apelante, embarga alegando a necessidade de suprimir a omissão sobre os efeitos da decisão de provimento do recurso de apelação por ela interposto, quanto aos autos da Ação de Execução nº 018/2006 - Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.

Bento, por sua vez, também embarga alegando que
“é totalmente inadmissível Querela Nullitatis incidente sobre matéria já apreciada em outra demanda, com a repetição da mesma causa petendi e do mesmo pedido, pois é fato notório nestes autos que nos Embargos de Terceiro objeto do Código 10867, foi proferida decisão enfrentando a mesma discussão que ora se trava na Querela Nullitatis, o que torna a medida MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.”.

Beatriz e Bento, apresentaram contrarrazões pugnando pelo não acolhimento dos recursos (ID. 164131681 e 166042650).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de provimento da interposto por
BEATRIZ FRANCISCON
, contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Judicial (querela nullitatis insanabilis) nº 1000347-13.2019.8.11.0052, da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, em que se julgou “IMPROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.” (ID. 152605417).

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...]
Observa-se dos autos que a autora, ora apelante, ajuizou a ação declaratória de nulidade, com o objetivo de ver declarada a nulidade da sentença homologatória de acordo celebrado na Ação Anulatória De Negócio Jurídico Por Inadimplemento nº 095/2004.

Segundo consta, adquiriu de Bento Lagarto Abraços uma propriedade rural denominada de “Fazenda Cachoeirinha”, situada no município de Reserva do Cabaçal/MT, assim, “a Requerente, conforme contrato particular de compra e venda de imóvel rural, adquiriu o referido imóvel dos requeridos Orides e José. Assim, em 12/09/2003, o requerido Bento, por meio de solicitação do requerido Orides, outorgou escritura definitiva de compra e venda em nome da Requerente, dela constando o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)”.

Após esses trâmites, o apelado teria proposto uma ação visando à anulação do referido contrato em razão de uma suposta inadimplência das partes, porém entendia a requerente que não corria qualquer risco, pois teria adimplido com suas obrigações.

Ocorre que, a apelante afirma, também, que na referida ação as partes celebraram um acordo, onde “Na transação celebrada restou ofertado em garantia o imóvel da Requerente adquirido do requerido Bento. Para além disso, ressalta-se que a Requerente não assinou o dito instrumento, sendo representada pelo seu advogado Dr. Carlos Roberto Santos (OAB/MT nº 5.701-A) que, malgrado possuísse poderes para transigir, não possuía poderes especiais para gravar de ônus real o imóvel da Requerente”.

Buscando assim, com a presente ação, a anulação da sentença que homologou tal acordo, pois entende que o patrono constituído naquela ocasião não detinha de tal poder, configurando, desta forma, vício insanável.

Após contestação, sobreveio sentença julgando improcedente, pois entendeu o juízo a quo que não há nulidades a serem observadas.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão à apelante, devendo ser mantida a sentença, pelos fundamentos apresentados a seguir.

Inicialmente, como bem assinalado pelo magistrado de primeiro grau, a querela nullitatis refere-se ao plano de existência do processo, não sendo afeta às questões atinentes ao plano de validade.

Seu cabimento, portanto, é excepcional, destinando-se a anular sentença que, embora transitada em julgado, não poderia formar coisa julgada por possuir vício de existência.

A respeito do instituto em comento, Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha apresentam as seguintes lições:

“No direito processual civil brasileiro, há, porém, duas hipóteses em que uma decisão judicial existente pode ser invalidade após o prazo da ação rescisória. É o caso da decisão proferida em desfavor do réu, em processo que ocorreu à sua revelia, quer porque não fora citado, quer porque o fora de maneira defeituosa (art. 475-L, I, e Art. 741, I, CPC). Nesses casos, a decisão judicial está contaminada por vícios transrescisórios.

(...)

O meio de impugnação previsto para tais decisões é a ação de nulidade denominada querela nullitatis, que se distingue da ação rescisória não só pela hipótese de cabimento, mais restrita, como também por ser imprescritível e dever ser proposta perante o juízo que proferiu a decisão (e não necessariamente em tribunal, como é caso da ação rescisória). Ambas, porém, são ações constitutivas.” (Curso de direito processual civil – meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais, volume 3, 12ª edição, revista, ampliada e atualizada, Salvador: Jus Podivm, 2014)

Sobre sua admissibilidade, assim se posicionou o STJ:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO DE CABIMENTO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. CERTIDÃO DE NASCIMENTO QUE NÃO CONTEMPLA O RPETENSO GENITOR COMO PAI BIOLÓGICO DO MENOR, POIS ABSOLUTAMENTE DESCONHECIDO AO TEMPO DO REGISTRO. AUSÊNCIA DE LEGITIMAÇÃO PASSIVA PARA FIGURAR NO POLO DA AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE PODER FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PATERNIDADE BIOLÓGICA QUE, ADEMAIS, APENAS FOI DEDUZIDA PELA AVÓ PATERNA, INCIDENTALMENTE NA AÇÃO DE DESTITUIÇÃO, SEM LASTRO PROBATÓRIO VEROSSÍMIL. MENOR QUE JÁ SE ENCONTRAVA EM FAMÍLIA SUBSTITUTA NO CURSO DA AÇÃO. ADOÇÃO CONCRETIZADA EM 2014. SENTENÇA INSUSCETÍVEL DE POSTERIOR INVALIDAÇÃO. (...) 3- A querela nullitatis insanabilis é espécie de ação autônoma de impugnação cujo cabimento é agudamente excepcional e que apenas é admissível em situações nas quais o vício de que padece a decisão judicial impugnada é de tal maneira grave que não se cogita sequer a possibilidade de formação de coisa julgada material. (...) 6- Recurso especial conhecido e desprovido. (Resp 1819860 SP 2019/0069317-0, Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01/09/2020)

De outro norte, vale frisar que o meio processual adequado para desconstituir efeitos de sentença de mérito transitada em julgado é a ação rescisória, cujos requisitos estão previstos no Art. 966 do CPC, in verbis:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Com relação ao caso em comento, importa notar que a insurgência da apelante é o fato de o advogado constituído por ela nos autos da Ação Anulatória De Negócio Jurídico Por Inadimplemento nº 095/2004, ajuizada pelo apelado, não detinha de poderes para transigir e, portanto, o acordo assinalado por ele e homologado pelo juízo da causa, não possui válida.

Entretanto, ao analisar os documentos apresentados tanto pela apelante quanto pelo apelado nestes autos, verifica-se que o advogado, Carlos Roberto dos Santos, OAB/MT nº 5701-A, possuía poderes para transigir, firmar compromissos ou acordos, como se pode observar da cópia da procuração junto ao ID nº 152608236.

Deste modo, havendo procuração concedendo poder de transigir ao patrono, não há que se falar em vício insanável.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CÔNJUGE SOBREVIVENTE NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA PROVISÓRIA – DESCUMPRIMENTO DO §3º., DO ARTIGO 1.018 DO CPC – AUTOS ELETRÔNICOS – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA – PRELIMINARES CONTIDAS NAS CONTRARRAZÕES REJEITADAS - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PROCURAÇÃO JUNTADA COM CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO – MENÇÃO EXPRESSA DA CIÊNCIA DA AÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO PELA PARTE - SUPRIDA CITAÇÃO – NULIDADE DE ACORDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E ADVOGADO SEM PODERES – PROCURAÇÃO COM EXPRESSOS PODERES PARA TRANSGIRIR – DESNECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE – INTIMAÇÃO EXPEDIDA NO ENDEREÇO DOS AUTOS – REGULARIDADE – DENUNCIADO DESCUMPRIMENTO DO ACORDO – EXECUÇÃO DO ACORDO– OBRIGAÇÃO DE PAGAR – POSSIBILIDADE FACULDADA AO CREDOR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. “Segundo dispõe o art. 1.797, I, do CC/2002, ‘até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: (...) ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão’. 3. No caso concreto, a viúva do falecido deve representar o acervo hereditário até o momento em que for designado o inventariante, o que de fato está fazendo, como se verifica da combativa atuação que desempenha neste feito, inclusive outorgando procuração aos seus advogados em nome do espólio.” (AgInt no REsp 1873085/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 18/12/2020). Os autos eletrônicos dispensam a juntada da cópia do protocolo da petição do agravo de instrumento. O comparecimento espontâneo, como ato que supre a citação da parte

também ocorre nos casos em que a procuração outorgada não conferir expressa poderes para receber citação, contém dados específicos sobre o processo em que se dará a atuação, o que demonstra que a parte tinha plena ciência acerca da demanda específica que foi ajuizada em seu desfavor. Alia-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a prática de atos efetivo de defesa, supre a falta de citação. Não há falar em nulidade da audiência de conciliação, pela ausência de intimação da parte, quando o advogado, com poderes para transigir, firmar compromissos e acordos, comparece. Ademais, o mandado de intimação foi expedido no endereço declarado nos autos, sendo válida a intimação.” (N.U 1010736-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – ACORDO REALIZADO PELOS ADVOGADOS DAS PARTES – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA - ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONSENTIMENTO DE UMA DAS PARTES – PROCURAÇÃO JUNTADA COM PODERES PARA TRANSIGIR - AUSÊNCIA DE VÍCIOS E NULIDADES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A procuração outorgada pela ré ao seu representante lhe conferiu poderes especiais para transigir, e não a limitou temporalmente. Sendo assim, completamente válido o acordo entabulado por procurador que possuía competência para tanto, não havendo que se falar em prejuízos. II - A sentença homologatória de acordo somente é passível de reforma em sede recursal se apresentar algum vício que implique na nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico.” (N.U 1000341-19.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)

Sobre o tema, a Jurisprudência do STJ reverbera que é necessária à previsão expressa desse poder, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ADVOGADOS COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM NOME DOS PATRONOS. DESCABIMENTO. [...] 2. O propósito recursal consiste em definir se o advogado com poderes especiais para receber e dar quitação tem o direito de requerer, em caso de condenação, a expedição de alvará em seu nome. 3. Alguns atos processuais somente podem ser praticados pelo advogado que tem poderes especiais para tanto. São eles: receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica (art. 105 do CPC/2015
). Vale dizer que, para tais atos, é imprescindível menção expressa no instrumento de procuração. 4. O causídico constituído com poderes especiais para receber e dar quitação "tem direito inviolável à expedição de alvará em seu nome, a fim de levantar depósitos judiciais e extrajudiciais" (AgRg no Ag 425.731/PR). Trata-se de um poder-dever resultante do art. 105 do CPC/2015 e do art. 5º, § 2º, da Lei 8.906/1994. Outrossim, a negativa desse direito ao advogado implica na ineficácia da vontade da parte manifestada expressamente no instrumento do mandato.
5. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 1885209 MG 2020/0179173-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

Sendo assim, o procurador possuía poder para transigir, não havendo que se falar em nulidade do ato praticado, bem como da sentença que homologou o acordo, devendo a sentença ser mantida.

Além disso, verifica-se que este assunto também foi discutido nos autos dos Embargos de Terceiros nº 351/2007, promovido pela apelante, em que os pedidos lançados na inicial foram julgados improcedentes, sendo mantida a sentença em sede de apelação.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Majoro os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.
”.

Sobre a omissão apontada pela Embargante Beatriz, tem-se que os efeitos da decisão retroagem ao acordo entabulado nos autos da Ação nº 095/2004, de modo que, todos os atos posteriormente realizados, não possuem validade jurídica.

Quanto ao segundo embargo, tenho que ele devolve as mesmas matérias, como se agravo ou recurso especial fosse, sem apontar qualquer vício a ser aferido em embargos de declaração.

Logo, entendo que na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023